Tribunal: TJSP
Processo: 1007900-71.2021.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
ção do preparo do recurso da ré – Deserção caracterizada – Recursos não conhecidos, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 1007900-71.2021.8.26.0037; Relator (a): Rui Cascaldi; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de Araraquara - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/11/2022; Data de Registro: 22/11/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Compra e Venda

Relator(a):

Rui Cascaldi

Comarca:

Araraquara

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

21/11/2022

Data de publicação:

22/11/2022

Ementa:

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Imóvel - Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e pleito indenizatório – Sentença de parcial procedência do pedido – Inconformismo manifestado por ambas as partes - Homologada a desistência do autor – Intempestiva complementação do preparo do recurso da ré – Deserção caracterizada – Recursos não conhecidos, com observação.